Tribunal: TJMT
Processo: 1023828-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023828-84.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDIVALDO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 134.480.991-04 (EMBARGADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 134.480.991-04 (EMBARGANTE), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPTU – NÃO EXERCÍCIO DE POSSE PELO COMPRADOR – RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por POR DO SOL URBANIZACOES LTDA em face de acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação sob n. 1023828-84.2021.8.11.0003, que tramita originalmente perante a 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. (15872166) por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do POR DO SOL URBANIZACOES LTDA, DEU PROVIMENTO AO recurso do Sro EDIVALDO CANDIDO DE CARVALHO.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID. Num.(158722676) que houve erro material, visto que a o imóvel referencia no caso em apreço, se trata de compra e venda de um LOTE, desprovido de qualquer edificação, localizado em um loteamento; pertencente à Embargante. Questão totalmente distinta da venda de Construção, conforme decidido pelo colegiado; (ii) fala que restou devidamente pactuado no contrato especificamente na clausula nona, que o IPTU, seria de inteira responsabilidade da parte embargada, que inclusive na clausula décima quinta em caso de rescisão provocada pelo comprador, este seria responsável pelos valores do IPTU’S, desde a data da contratação até a saída do embargado do imóvel. Assim, requer seja deferido o efeito infringente deste recurso, reformando a decisão monocrática, para determinar que a parte embargada seja responsável pelo pagamento do IPTU, ao fundamento que o imóvel objeto da lide é sem edificação.

Contraminuta apresentada (id. 158910151).

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“(...)

No que tange ao pagamento do IPTU a cargo do autor/apelante, o pleito não merece prosperar. Veja-se que o pagamento da respectivas rubrica pressupõe o efetivo uso e gozo do imóvel, que não ocorreu no caso em questão, porquanto o autor/apelante sequer entrou na posse do imóvel, não havendo a efetiva utilização do bem.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS E DANOS MATERIAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do STJ,"as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente", tendo em vista que,"apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse"(AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).(...).” (AgInt no REsp 1829925/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

Quanto ao pedido de exclusão da multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da causa, imposta à Construtora ora apelada em decisão dos Embargos de Declaração em sede de primeiro grau, por suposta litigância de má fé, entendo que a irresignação merece prosperar. Isto porque, da análise dos autos não restou configurada a litigância de má-fé, pois tanto a apelante quanto a parte apelada exercitaram seu direito processual de postular em juízo aquilo que entendem justo e legal, não demonstrando que tenham ferido a ética processual ou praticado qualquer ato atentatório ao exercício da jurisdição e nem causado prejuízo à parte contrária.

Com essas considerações, conheço dos recursos e DOU- PROVIMENTO, ao Recurso da Sro Edivaldo Candido De Carvalho, tão somente para constar na parte dispositiva da sentença, a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) em favor da Construtora ora apelada, dos valores pagos pelo autor apelante. Quanto ao Recurso da Construtora ora apelante, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença a quo, para constar a incidência do juro de mora a partir do trânsito em julgado desta decisão, bem como para excluir a multa por litigância de má fé, imposta à Construtora apelante em sede de Embargos de Declaração pelo juízo a quo.

É como voto."

Nesse sentido, somente para efeitos de esclarecimentos, insta consignar que a parte embargada foi evasiva em afirmar que não estava na posse do referido imóvel (lote), de fato, diante do cotejo dos autos, não há Termo de Entrega do Imóvel ou qualquer prova em sentido contrário.

Logo, não há como afastar da embargante a responsabilidade pelos débitos relativos ao IPTU que, devido à sua própria natureza e conforme jurisprudência, somente é devido por quem detém a posse do imóvel.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADO COM INDENIZAÇÃO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - PRECEDENTE STJ - RETENÇÃO DE VALORES PAGOS DE FORMA PARCIAL – POSSIBILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DA PARTE COMPRADORA - ENUNCIADO DE SÚMULA N.o 543/STJ – TAXA CONDOMINIAL E IPTU – NÃO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR QUE SEQUER SE IMITIU NA POSSE DO IMÓVEL - ATO ILÍCITO - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. I- No tocante à cláusula de tolerância, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível sua instituição, desde que não ultrapasse o lapso de 180 dias de atraso; consoante Enunciado de Súmula n.o 543/STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, por culpa do comprador, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma parcial. II- O comprador tem direito irrefutável à restituição das parcelas pagas, acrescida de correção monetária e juros de mora, sob pena de enriquecimento ilícito da empresa construtora, com a retenção de 15% ( quinze por cento) sobre o valor a ser restituído, suficiente para cobrir todas as despesas operacionais e administrativas. III- Quanto à eventual retenção decorrente de taxa de fruição do imóvel, quais sejam, taxa de condomínio e IPTU, não se aplica na espécie, eis que sequer houve entrega das chaves e portanto imissão na posse. IV- Rescindido o contrato por culpa do consumidor, não havendo demonstração do cometimento de qualquer ato ilícito pela ré, não há dano moral indenizável.” (TJMT – N.U 1007407-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO COMPRADOR. RETENÇÃO COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO CONTRATO. IPTU E TAXA DE ASSOCIAÇÃO. VALOR DEVIDO SOMENTE APÓS A IMISSÃO NA POSSE. EMBARGOS ACOLHIDOS. - Verificando-se omissão no acórdão a respeito de matérias apresentadas pela parte requerida na contestação e nas contrarrazões de apelação, é de se acolher os embargos para sanar o vício - A retenção do valor da comissão de corretagem somente é devida se previamente informado o valor no contrato - Ausente prova nos autos de que o ora embargado foi imitido na posse do bem, não há que se falar em imputação ao pagamento do IPTU e taxa de associação.' (TJ-MG - ED: 10000181255787003 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

'APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR - RESTITUIÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS - ANÁLISE DO VALOR CONFORME RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - COMISSÃO DE CORRETAGEM - RETENÇÃO - NÃO CABIMENTO - COBRANÇA DE IPTU - IMPOSSIBILIDADE. - Nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, cabível a retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados que, conforme entendimento pacificado do Eg. STJ, em contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, o percentual é de 25% - A teor da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento de IRDR, o valor a ser restituído deverá acrescido de juros moratórios, a partir da data do trânsito em julgado da decisão - A rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplência do promitente comprador não enseja a restituição da comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 971). Inexistindo previsão contratual quanto ao valor do referido serviço, não há que se falar em retenção da quantia - Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça "as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente" ( AgInt no REsp n. 1.697.414/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/12/2017).' (TJ-MG - AC: 10000220049118001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Sendo assim, as eventuais despesas de IPTU devem ser suportadas pela construtora embargante na espécie, haja vista que a compradora não estava na posse do imóvel, precipuamente ante o fato de sequer ter sido entregue.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023